Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-37.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710276-37.2020.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCISCO HUMBERTO DE ARAÚJO NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. Em matéria previdenciária, é necessária a presença de quatro elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: a) a condição de segurado previdenciário à época do sinistro; b) evento danoso (acidente de qualquer natureza), c) lesão que gere incapacidade laboral e d) o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, consoante inteligência dos artigos 19, 20 e 21, da Lei 8.213/91. Constatada pela perícia médica realizada em Juízo a ausência de lesões físicas, sequelas e incapacidade do autor para o trabalho habitual, não se revela cabível o pleito de concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez por ele formulado. O recorrente alega violação aos artigos 42, 59, 60 e 62, todos da Lei 8.213/1991, e 201, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que faz jus ao auxílio-doença acidentário e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por invalidez, em razão do reconhecimento, por laudo médico, de sua incapacidade laboral. Defende a desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial quando existentes outros elementos nos autos aptos a comprovar a incapacidade permanente do segurado. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 25637326). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça . Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância com base no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 (ID 20387695), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42, 59, 60 e 62, todos da Lei 8.213/1991, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “sem a comprovação de sua incapacidade para o trabalho habitualmente desempenhado, encontrando-se o apelante apto para a realização de suas funções, não há motivo para o acolhimento do pleito de restabelecimento do auxílio-doença ou concessão do auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez” (ID 25320512). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). A propósito, confira-se: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. 1. O agravante alega que não se trata de reexame das provas dos autos para a concessão do benefício previdenciário, mas da sua valoração e da aplicação da legislação e jurisprudência ao caso concreto. 2. Não cabe análise por esta Corte Superior de violações de princípios e dispositivos constitucionais em recurso especial. 3. Não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual. 4. O acórdão recorrido consignou que não ficou demonstrada a atividade desenvolvida pelo autor, tampouco a restrição impeditiva da atividade. 5. Quanto aos demais benefícios previdenciários requeridos, quais sejam, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o Colegiado local decidiu que, também, com base nas provas dos autos, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão. 6. Correto o entendimento da decisão impugnada de incidência da Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/12/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.854.822 – SP, Relator MINISTRO HUMBERTO MARTINS, DJe 16/7/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 201, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações relativas ao reacorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 25637326). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025